Tribunal: TJMT
Processo: 1037320-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037320-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), WESLEY RAILLAN MATOS SOUPINSKI - CPF: 012.174.891-00 (AGRAVADO), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO AGRÍCOLA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA NESTE RECURSO REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, para determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, aplicar o CDC e inverter o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a seguradora indicada pelo Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se é cabível a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, integrante do mesmo conglomerado do Banco do Brasil e beneficiária direta do prêmio, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com o estipulante.

4. É cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, dada a relação securitária entre produtor rural e seguradora.

5. A legitimidade passiva está configurada diante da vinculação da seguradora à contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora integrante do mesmo conglomerado do estipulante e beneficiária do prêmio do seguro possui legitimidade para responder solidariamente por obrigações decorrentes da relação securitária.

2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas de seguro agrícola contratadas por produtor rural.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BrasilSeg Companhia de Seguros,

contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1005359-27.2024.8.11.0086 que
deferiu o pedido liminar.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Cuida-se, na origem, de ação de cobrança cumulada com indenizatória por morais na qual narra o Agravado ser produtor rural e, com o intento de obter custeio para o cultivo de soja e milho, contratou operações de crédito junto ao Banco do Brasil, notadamente nº. 40/03068-7 no valor de R$ 1.438.980,00 e vencimento para 15/07/2024 e nº. 197.702609, no valor de R$ 330.000,00 e vencimento para 28/12/2024.”, oportunidade em que contratou junto à Seguradora, ora Agravante, Seguros Agrícolas.

Afirma que a decisão agravada deferiu o pedido de tutela para retirada do nome da parte agravada dos órgãos de proteção ao crédito, aplicou o CDC e inverteu o ônus da prova

Assevera que não possui gerência sob a suspensão da exigibilidade das cobranças dos contratos de financiamento e nem para retirar o nome da parte agravada dos órgãos de proteção ao crédito.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Requer
a concessão de liminar recursal suspender todos os efeitos da decisão agravada. No mérito requer seja cassada a decisão agravada.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

Diverso do que sustenta a recorrente no caso concreto incide o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o produtor rural que ao contratar seguro agrícola tem como objetivo a proteção de seu próprio patrimônio, razão pela qual é considerado
destinatário final dos serviços securitários
, fato que também autoriza a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NATUREZA CONSUMERISTA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cobrança ajuizada em 9/3/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/5/2024 e concluso ao gabinete em 5/9/2024.

2. O propósito recursal é decidir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se o contrato de seguro agrícola se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) se estão preenchidos os requisitos para inverter o ônus da prova.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

4. No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva.

5. O art. 6º, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) deve ser invertido o ônus da prova, seja diante da hipossuficiência do consumidor, seja diante da verossimilhança de suas alegações.

7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (REsp n. 2.165.529/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Ademais, a recorrente foi a seguradora indicada para sua contratação, onde o Banco do Brasil figura como estipulante, tendo sido cobrado valor do prêmio em favor exclusivo da seguradora.

Destarte, a recorrente seguradora faz parte do mesmo conglomerado do Banco do Brasil S/A, e, por integrar a cadeia do serviço pode responder de forma solidária, sendo

parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PLANTAÇÃO DE SOJA . SAFRA PREJUDICADA POR EVENTO CLIMÁTICO COM COBERTURA NA APÓLICE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1 . O produtor rural que firma contrato de seguro visando a proteção de seu próprio patrimônio é considerado destinatário final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2.
A oferta de seguro por companhia seguradora vinculada à instituição financeira, implica responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor
. Assim, por integrar a cadeia do serviço questionado, podendo responder sozinho ou em litisconsórcio com a segurada, nesse último caso, de forma solidária, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. 3. Consoante entendimento sumulado por este tribunal, através do verbete de nº 28: Afasta-se a preliminar de cercamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade. 4 . Incontroverso no caso concreto a ocorrência de evento climático que acarretou prejuízos à lavoura da promovente segurada, bem como a ciência da seguradora sobre o sinistro e a intenção da apelada em iniciar a colheita, não é razoável impor à consumidora a perda do seu direito indenizatório em virtude da colheita implementada antes da vistoria realizada tardiamente pela empresa, mormente ante a iminência de perecimento maior do plantio, caso não fosse colhido a tempo. Precedentes. 5 - Apelos desprovidos. 6 - Honorários majorados nos termos do art . 85, § 11, Código de Processo Civil. (TJ-GO 5016726-52.2020.8 .09.0093, Relator.: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025